Tribunal: TJMT
Processo: 1018581-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Ação Rescisória 1018581-68.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Conforme conclusão de julgamento acostada no ID 82061495, determino a redistribuição dos autos à 2.a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, nos termos do artigo 16, § 1.o, do RITJ-MT
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora